Tribunal: TJDFT
Processo: 0738259-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738259-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE JOSE PEREIRA AGRAVADO: YOUSE SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONE JOSE PEREIRA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de YOUSE SEGURADORA S.A E OUTROS, revogou a justiça gratuita anteriormente deferida ao agravante. Em razões recursais (ID 51179077), o agravante afirma, em síntese, que o fato de ter declarado renda superior a R$ 7.000,00 por ocasião da contratação de seguro veicular não deve ser empregado para revogar a gratuidade de justiça concedida. Argumenta que a declaração foi feita em abril de 2022 e não condiz com a atual condição econômica do autor agravante, que tem se dedicado integralmente aos estudos e, por consequência, não mais aufere renda mensal própria. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, uma vez que o processo poderá ser arquivado em razão da ausência do recolhimento das custas, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a gratuidade de justiça anteriormente concedida. Subsidiariamente, busca a concessão de prazo para apresentação, na origem, de documentação complementar, para fins de demonstração da alegada hipossuficiência. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, busca o autor agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “Em contestação, os requeridos impugnaram a gratuidade judiciária conferida ao autor. Esse se manifestou em réplica. De fato. O autor adquiriu veículo com valor de venda considerável e informou à seguradora uma renda mensal superior a R$ 7.000,00. Diante disso, constata-se que encontra-se em estrato social privilegiado e tem condições de arcar com os custos do processo e honorários advocatícios sem prejuízo para o seu sustento. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade judiciária deferida. Fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sobe pena de arquivamento. Ficam as partes intimadas.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na hipótese dos autos, com a instauração do contraditório, poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a real condição acerca da manutenção ou não da gratuidade de justiça à parte agravante. Todavia, considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao revogar a gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, “sob pena de arquivamento”, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator